Tribunal: TJDFT
Processo: 0746907-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra despacho de mero impulsionamento do trâmite processual.
2. A tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988, no sentido de ter taxatividade mitigada o rol do art. 1.015, do CPC, não torna admissível o agravo de instrumento interposto contra ato judicial desprovido de conteúdo decisório.
3. A realização de audiência por videoconferência, não só não contraria a legislação processual vigente, como nela encontra amparo expresso, muito bem adaptada à atual circunstância de necessário isolamento social em que, ainda que residentes no mesmo domicílio, há impedimento para que as partes e testemunhas se apresentem presencialmente nas dependências físicas do Juízo.
4. Agravo interno conhecido e não provido.